Tribunal: TJBA
Processo: 8062800-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8062800-73.2024.8.05.0000.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
GABRIEL VINICIUS CARMONA GONCALVES, JOAQUIM NOGUEIRA PORTO MORAES

EMBARGADO: ALEX BONFIM DE FREITAS

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de responsabilização por danos individuais decorrentes de impacto ambiental causado por atividade de exploração hidroenergética.

2. Embargante alega existência de obscuridade na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
A obscuridade refere-se à falta de clareza na fundamentação, dificultando a compreensão da decisão.

5. No caso, o embargante não demonstrou a existência do vício, utilizando os embargos como meio de rediscutir matéria já decidida.

6. A decisão embargada fundamentou-se na caracterização do acidente de consumo e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a figura do consumidor por equiparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improcedente.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A obscuridade refere-se à falta de clareza na fundamentação, hipótese não verificada no particular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062800-73.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRASKEM S/A e como apelada ALEX BONFIM DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador,